Tribunal: TJBA
Processo: 8050144-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050144-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO CASAES TEIXEIRA

AGRAVADO: G. F. E. e outros

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO, PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA registrado(a) civilmente como PEDRO MARIA DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL E MATERIAIS INDICADOS POR MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio de procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial, com internação hospitalar e materiais necessários, em hospital credenciado.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber:

(i) se a operadora de saúde pode recusar cobertura de cirurgia e materiais prescritos por médico habilitado, com fundamento em cláusula contratual e rol da ANS;

(ii) se é cabível a substituição da prescrição médica por parecer de junta médica da operadora;

(iii) se a decisão agravada, ao impor a obrigação de custeio, violou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. Razões de decidir

A boa-fé objetiva limita a atuação das operadoras de saúde, sendo abusiva a exclusão de procedimento ou material essencial à preservação da vida e da saúde do paciente.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o plano pode delimitar doenças com cobertura, mas não o tratamento prescrito por médico responsável.

A prescrição médica idônea prevalece sobre parecer unilateral de junta médica da operadora.

A decisão agravada foi adequada ao determinar a realização do procedimento em hospital credenciado e excluir o custeio de profissional não conveniado.

Pedido de perícia judicial indeferido, diante da suficiência dos relatórios médicos já juntados aos autos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia e materiais essenciais prescritos por médico assistente, ainda que não constem do rol da ANS.

2. O plano de saúde pode definir doenças com cobertura, mas não limitar o tratamento indicado por profissional habilitado.

3. A realização do procedimento deve ocorrer em hospital credenciado, salvo demonstração de inexistência ou insuficiência da rede.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, art. 84, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.929.629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 14.10.2020; TJBA, AI 8025687-61.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, pub. 15.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052426-61.2025.8.05.0000, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravado G.F.E, representado por seu genitor LIVAL CHAGAS ESTRELA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA